Tribunal: STF
Processo: Rcl 82579
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 14. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ENUNCIADO QUE SE ALEGA VIOLADO. PRECEDENTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Charqueadas/RS, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos 50025859720208210156.



    A defesa narrou que “o reclamante WILLI LARSEN NUNES CARVALHO, é réu na ação penal UNICAMENTE EM RAZÃO de a polícia civil, durante a análise de um aparelho celular ter atribuído a ele UM áudio NO REFERIDO APARELHO TELEFÔNICO apreendido”.



    Em continuidade, diz que “tendo em vista ter juntado manifestação na RA com vídeo demonstrando a total discrepância entre a voz do réu e o citado áudio atribuído a si nos autos, bem como tendo reforçado em audiência o pedido de manifestação do juízo acerca disso, tendo restado silente o juízo até o momento, requereu a juntada aos autos do áudio original extraído do aparelho, citado na fl. 3 do EV.3PROCJUDIC8, em caráter de URGÊNCIA para fins de proceder à perícia particular do áudio, a qual demonstrará sem sombra de dúvidas não se tratar da voz do réu no áudio citado pela polícia civil”. 



    Sustentou, em síntese, que após manifestação do Juízo reclamado no sentido da desnecessidade da diligência postulada pela defesa, “naturalmente se insurgiu, uma vez que tal declaração é descabida, pois nega à defesa acesso à prova produzida em sede policial e inviabiliza a defesa, uma vez que impossibilita a realização de perícia do áudio constante no aparelho celular apreendido e necessariamente compromete toda a cadeia de custódia da prova digital, impedindo a defesa do réu”, ocasião, conforme alegado, “mais uma vez o juízo entendeu por não dar acesso à prova requisitada pela defesa”. 



    Requereu fosse “concedido acesso integral à defesa às provas produzidas durante a investigação policial”.



    Prestadas as informações solicitadas pelo Juízo reclamado, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer cuja ementa transcrevo: 



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. PENDENTE DE JULGAMENTO HABEAS CORPUS IMPETRADO JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CORRETA INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 14/STF PELA AUTORIDADE RECLAMADA. SEGUNDO AS INFORMAÇÕES PRESTADAS, RESTOU FRANQUEADA À DEFESA O INTEGRAL ALCANCE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS ENCARTADOS NA AÇÃO PENAL DEFLAGRADA CONTRA O RECLAMANTE. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O CONTEÚDO DA DECISÃO ORA RECLAMADA E O TEOR DO ALUDIDO ENUNCIADO SUMULAR. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    É o relatório. DECIDO.



    A inicial não guarda aderência estrita com o paradigma apontado como violado.



    Deveras, o enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal estabelece, in verbis:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    In casu, a autoridade reclamada informou que “não procede a alegação defensiva de que o juízo quedou-se silente sobre a questão, que não analisou o pedido, visto que o juízo manifestou-se expressamente a respeito, dizendo que não há nulidade a ser reconhecida na fase instrutória e que a alegação defensiva a respeito do referido áudio será analisada em sentença. O juízo manifestou-se 5 vezes sobre esta questão, não restando nenhuma ocasião em que a defesa tenha levantado a questão e ficado sem resposta, ao contrário, em todas as vezes que a defesa suscitou a questão este juízo analisou e decidiu com celeridade, clareza e de forma expressa, sem margem a dúvidas, tendo sido a defesa intimada de todas estas decisões”.



    Nesse contexto, resta clara a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o enunciado de Súmula Vinculante n. 14, que se alega violado, tendo em vista que não há nos autos de origem qualquer negativa de aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte, ao enunciado sumular invocado.



    Com efeito, a produção de prova requerida pela defesa não se enquadra na jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao espectro de incidência da Súmula Vinculante n. 14. 



    Como bem destacou a d. Procuradoria-Geral da República, “o discurso de negativa de acesso à mídia contendo o áudio em epígrafe e de quebra da cadeia de custódia dos dados probatórios não encontra apoio nos autos e na lei, tendo sido equacionado adequadamente o invocado direito da defesa à integralidade do acervo probatório, em respeito ao direito estatal de perseguição eficiente do injusto penal”.



    Ressalto que a aderência entre o objeto do ato reclamado e o paradigma que se reputa violado é requisito de admissibilidade da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. 



    Ademais, se mostra cabível a aplicação do entendimento adotado pelo Plenário desta Corte no sentido de que a utilização deste mecanismo constitucional não pode se convolar em atalho processual e, por via transversa, possuir o condão de submeter qualquer demanda ao exame imediato pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e o verbete paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. II – O ato reclamado limitou-se a indeferir a realização de diligência solicitada pela defesa, não sendo possível, apenas pela narrativa exposta na petição inicial, vislumbrar a recusa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada. III – É inviável a utilização da reclamação constitucional como atalho processual com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 58.420-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 31/8/2023)



    Assim, importante esclarecer que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante de enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.



    A propósito, a jurisprudência desta Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; e iv) a impossibilidade de incursão na moldura fática delineada nos autos.



    Destaque-se, por fim, a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ de 10/09/2010).



    Destarte, ressoa inequívoca a incognoscibilidade da presente ação.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de agosto de 2025



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente